Tribunal: STF
Processo: HC 213254
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior.



    2. Agravo interno desprovido.